Tribunal: TJMT
Processo: 1021916-87.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021916-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO DE JESUS PINTO GONCALVES - CPF: 531.402.901-44 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Divirjo do eminente relator para manter a sentença recorrida. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO (SERASA) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração
do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito no valor de
R$ 113,79 (cento e treze reais e setenta e nove centavos)
, bem como condenou a ré ao pagamento de
R$ 2.000,00
a título de danos morais.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

Ante o exposto, RECOMENDO o AFASTAMENTO da preliminar DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO VÁLIDO e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

A) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$: 113,79 (cento e treze reais e setenta e nove centavos).

B) CONDENAR a Reclamada a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais,

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Sumula 54 STJ) e artigo 398 do Código Civil.

Ainda, OPINO para que a parte promovida no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte promovente caso ainda não o tenha feito;

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95)
.

Nas razões de recurso, a parte Recorrente o recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.

Pede o provimento do recurso inominado para majorar a condenação por danos morais, com os ônus da sucumbência.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de impugnação a gratuidade da justiça e de ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Brevemente relatados.

VOTO

Colendos Pares;

PRELIMINARES

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no Id. n° 178347291, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão

Por fim, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

MÉRITO

Destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral.

Colhe-se do ato sentencial que o juízo singular fixou a indenização no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), trazendo como argumentação para tanto a existência de anotação posterior àquela que é objeto da demanda.

Conquanto impositiva a apreciação da existência de outras inscrições, posteriores, em nome da parte reclamante, deve tal análise se dar de forma a não mitigar excessivamente a indenização a ser aplicada à parte.

Não pode o texto da Súmula nº 29 da TRU servir de fundamento para intensa redução da indenização, quando, como na hipótese dos autos, se verifica a existência de uma única anotação posterior àquela que se constitui como objeto da demanda.

Entender de modo inverso, resta por afastar a natureza indenizatória e pedagógica que, necessariamente, deve se verificar na fixação da indenização.

Nesse sentido, entendo que em análise às circunstâncias presentes nos autos, bem assim com a finalidade de não afastar o caráter pedagógico que deve ser imposto à parte agressora, bem assim, sem deixar de impor o caráter indenizatório à parte ofendida, entendo que a majoração deve ocorrer a fim de alcançar equilíbrio frente à conduta ilícita verificada e as consequências que dela resultou à parte reclamante.

Atento ainda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo por majorar a indenização por danos morais para o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), sem que tal valor e mostre caracterizador do vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa do ofendido e que não deixe de impor o caráter pedagógico ao ofensor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024